Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014139-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOISES PIRES DE MIRANDA - CPF: 442.053.841-49 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0052-92 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO - OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA - REVELIA FICTA – VERDADE REAL – DOCUMENTOS PROBATÓRIO JUNTADOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA – REFORMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

II – Em casos de obrigações de trato sucessivo, como a dos autos, o prazo prescricional, apenas tem início, após a data de vencimento da última parcela, o que ainda não ocorreu, eis ainda estar vigente.

III - Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

IV - A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a três vezes a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014139-96.2021.8.11.0041 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra sentença proferida nos “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com MOISES PIRES DE MIRANDA perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 142125553 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos deduzidos por Moisés Pires de Miranda em face do Banco Santander S/A para: (i) limitar taxa de juros do contrato a 1,53% a.m.; (ii) fixar os juros de forma simples; (iii) delimitar o contrato celebrado como empréstimo pessoal consignado; (iv) determinar a restituição em dobro dos valores pagos em excesso; e, (v) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, julgou extinto este processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC. Condeou a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 142125555 nulidade da citação. Conforme se depreende dos autos o banco foi citado da presente demanda eletronicamente, contudo não consta qualquer informação sobre qual e-mail o mesmo foi expedido e nem mesmo foi juntado qualquer comprovante de envio/recebimento deste para que seja possível verificar a regularidade de tal ato processual;

Aduz ocorrência de prescrição e da decadência. A parte autora impugna na presente demanda o contrato cartão de crédito consignado, proposta no 804764305. Como se vê pelo instrumento contratual anexo o mesmo foi firmado há mais de DEZ anos, sendo averbado no benefício da demandante em 08/11/2010. Logo, resta decaído e prescrito quaisquer discussões relativo ao mesmo;

Sustenta que a parte autora impugna na presente demanda o contrato cartão de crédito consignado, proposta no 804764305. Como se vê pelo instrumento contratual anexo o mesmo foi firmado há mais de DEZ anos, sendo averbado no benefício da demandante em 08/11/2010. Logo, resta decaído e prescrito quaisquer discussões relativo ao mesmo;

Afirma que houve, no caso concreto: 1) a contratação do cartão com reserva de margem consignável; 2) disponibilização de créditos para uso em saque/ compras, a seu critério ao cliente, ora requerente; 3) a pactuação de desconto mensal mínimo do valor das faturas mensais diretamente em folha (RMC); 4) a utilização do cartão de crédito em 13 saques; 5) ausência de pagamento complementar das faturas e subsistência do saldo devedor; 6) a não solicitação de cancelamento do cartão; 7) abstenção de qualquer tentativa de contato com o requerido para esclarecimentos sobre o contrato firmado. Sendo assim, não subsiste qualquer tese de ilegalidade na referida contratação, ou ainda, o aludido vício de consentimento, razão pela qual a sentença singular merece permanecer incólume;

Registra que se a parte autora pretendesse celebrar um contrato de mútuo, que teria todos os seus termos pré-estabelecidos quanto a taxa de juros incidentes, deveria ter contratado esta espécie contratual. Sabe-se que o contrato é um acordo de vontades em que as partes podem dispor livremente das obrigações que pretendem assumir, e, quando manifestam a sua vontade, fará lei entre as partes. Desta forma, a decisão nos termos proferidos afronta de sobremaneira o princípio do pacta sunt servanda;

Argumenta que o cliente tem a faculdade de amortizar mais rapidamente seu débito ao efetuar o pagamento complementar das faturas, sendo que se realizar o pagamento integral da mesma e não utilizar-se mais do cartão, seu débito restará liquidado. No caso dos autos, houve o pagamento complementar de 3 faturas. Não há, por certo, qualquer irregularidade cometida pelo Banco Apelante na promoção dos descontos, mas ao revés, este apenas fez valer o seu direito de crédito em razão da existência de parcelas em aberto.

Requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a r sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes sendo, portanto, legal a realização dos descontos.

Contrarrazões sob ID. 142125563

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação revisional proposta por Moisés Pires de Miranda, doravante denominado recorrido, em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado, doravante denominado recorrente, ao argumento, em apertada síntese, que celebrou contrato consignado com o requerido qual é eivado de vícios.

O juiz a quo julgou a ação procedente para: (i) limitar taxa de juros do contrato a 1,53% a.m.; (ii) fixar os juros de forma simples; (iii) delimitar o contrato celebrado como empréstimo pessoal consignado; (iv) determinar a restituição em dobro dos valores pagos em excesso; e, (v) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Condenou a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A tese recursal funda-se na ocorrência de nulidade de citação, prescrição, no mérito aduz inocorrência de ilegalidade diante do contrato celebrado entre os litigantes.

PRELIMINARMENTE.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO.

Conforme consta do relatório da sentença atacada, sob ID. 142125539 o feito foi chamado a ordem, declarando a nulidade dos atos processuais proferidos até então, reabrindo o prazo citatório ao requerido Banco Santander.

Ato continuo, sob ID. 142125541 a parte requerida (BANCO SANTANDER), ora recorrente, apresentou exceção de pré-executividade, dando-se por citada, motivo pelo qual inexiste nulidade do ato citatório, vez que se deu na forma do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO.

Suscita a parte recorrente a ocorrência de prescrição, vez ter sido celebrado o contrato em voga há mais de dez anos.

Segundo a jurisprudência do STJ, em casos de obrigações de trato sucessivo, como o dos autos, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento.

Em casos de obrigações de trato sucessivo, como a dos autos, o prazo prescricional, apenas tem início, após a data de vencimento da última parcela, o que ainda não ocorreu, eis ainda estar vigente.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - PRESCRIÇÃO - REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - 10 ANOS - OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - DAR PROVIMENTO. As ações revisionais de contrato bancário versam sobre direito pessoal, sendo decenal seu prazo prescricional, conforme previsto no art. 205 do referido diploma legal. Em casos de obrigações de trato sucessivo, como a dos autos, o prazo prescricional, apenas tem início, após a data de vencimento da última parcela.” (TJ-MG - AC: 10000205631369001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2021)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

O Apelante não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia, sendo certo, que também por tal motivo, se presumem verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial, consoante disposto no art. 319 do CPC. Importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, a procedência do pedido inicial se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas colacionadas para os autos.

Acerca deste tema, veja a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial.” (in Código de Processo Civil Comentado , RT, 5a ed., p. 803)

Os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37a edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3a Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de veracidade quanto a matéria de fato, restando a mesma aplicada por inteiro ao réu neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Fica o magistrado autorizado a decidir como se esses fatos estivessem verificados no processo.

Em verdade, por causa da revelia, há a dispensa do Juiz de investigar a verdade real e com base nela decidir, autorizando que a sentença se baseie numa verdade formal, afirmada sem cabal apuração dos fatos, e sem um contraditório efetivo.

Assim, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, no 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Neste espeque, reputo pertinentes e admissíveis os documentos juntados pela casa bancária em sede recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente com as provas produzidas até o presente momento.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e cobranças (ID. 145188385).

Além do mais, o contrato objurgado juntado é suficiente para elucidar as questões controvertidas na demanda.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos (ID. 142125558), verifico que a taxa de juros cobrada do apelante é de 6,37% ao mês e 112,03% ao ano, enquanto o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido à época redundou em 2,19% ao mês na modalidade “Pessoa física - Crédito pessoal” Publicado em: 09/11/2010 (um dia após a assinatura do contrato):

“https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101109%2Ftx012020.asp”

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

“JUROS REMUNERATÓRIOS. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente fixada no contrato em 1,99% ao mês e a taxa média de mercado no site do Banco Central é de 1,73%, de modo que não há a alegada discrepância, considerando-se a tolerância admitida em Julgado do STJ de até três vezes à taxa de mercado, (Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp no 1061530/RS.)

A fixação da taxa de juros remuneratórios em valor superior a 12% ao ano ou em valor até três vezes superior à taxa média de mercado, por si só, não implica em abusividade, conforme entendimento da Exa. Ministra NANCY ANDRIGHI, no julgamento do REsp no 1061530/RS. Impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa média de mercado ou quando não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a três vezes a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Inverto o ônus sucumbencial, ressalvadas as diretrizes da justiça gratuita deferia à parte autora/recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023